Tribunal: TJPA
Processo: 0012529-84.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012529-84.2005.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA

APELADO: VALDINAR COSTA VIEIRA, FATIMA BRAGA VIEIRA, F B VIEIRA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Prescrição. Morosidade do Judiciário. Súmula 106 do STJ. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por CIMENTOS DO BRASIL S/A contra sentença que, de ofício, declarou a prescrição da pretensão executória por ausência de citação válida dos réus após 18 anos de tramitação do processo, iniciado em 2005, envolvendo cobrança de dívida líquida com prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a prescrição pode ser imputada à parte autora quando o atraso na citação decorre, em grande parte, de morosidade do Judiciário, à luz da Súmula 106 do STJ e dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o processo sofreu longos períodos de inatividade atribuíveis à morosidade do Judiciário, especialmente antes da digitalização dos autos.
4. A apelante demonstrou diligência ao realizar múltiplas petições, pesquisas e requisições para viabilizar a citação dos réus, além de recolher custas tempestivamente.
5. A Súmula 106 do STJ protege o autor de ser penalizado com a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao serviço judiciário.
6. A aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação impõe o retorno do feito à instância de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição declarada de ofício, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular andamento do processo.

Tese de julgamento:
"A ausência de citação válida em ação monitória, quando atribuível à morosidade do Judiciário e não à inércia da parte autora, não configura desídia, sendo inaplicável a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil de 1973, art. 219, §§ 2º, 3º e 4º; Código de Processo Civil de 2015, arts. 6º, 317, 926 e 487, II; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 962.865/SC, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 20/10/2016.

·

STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012529-84.2005.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA

APELADOS: F B VIEIRA ME, FATIMA BRAGA VIEIRA e VALDINAR COSTA VIEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA
visando à reforma da sentença que DECLAROU PRESCRITA a pretensão da parte autora em receber os valores pleiteados na presente ação.

Narram os autos de origem que CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA ingressou com a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de FB VIEIRA ME, FÁTIMA BRAGA VIEIRA e VALDINAR COSTA VIEIRA, pelos motivos aduzidos na exordial.

O feito foi ajuizado em 08/07/2005 e até a presente data, os réus não foram citados.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Verico que o(s) título(s) cobrado(s) pelo requerente encontram-se vencidos desde 01/02/2001, passando-se, assim, mais de 22 anos de seu vencimento. Constato, ademais, que essa demanda está em curso há mais de 18 (dezoito) anos, uma vez que se iniciou em 08/07/2005 e os requeridos não foram citados.

É o relatório. DECIDO.

Mercê das premissas alhures mencionadas, passo a apreciar, de ofício, a prejudicial de prescrição, uma vez que constatei que muito embora proposta a demanda em 08/12/2009, até a presente data não se implementou a citação do executado, fato que não pode ser imputado ao Poder Judiciário, mas exclusivamente à parte, conforme se deprende dos autos.

Preambularmente, consigno que desde a concepção do ser humano o tempo influi nas relações jurídicas de que o indivíduo participa. É ele o personagem principal do instituto da prescrição. Nesse campo, a interferência desse elemento é substancial, pois existe interesse da sociedade em atribuir juridicidade àquelas situações que se prolongarem no tempo.

Assim, o instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos.

Nesse passo, chamo o feito à ordem para: declarar de ofício a prescrição da dívida.

Assim, considerando que a pretensão da parte autora possui prazo prescricional de 05 anos, consoante redação do art. 206, § 5º, I do CC, que dispõe: “Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, e que transcorrido lapso temporal superior a este desde a data da propositura da demanda e que até o presente momento não houve citação válida da parte ré, encontra-se prescrita a pretensão autoral em virtude de não ter promovido a citação da parte ré a tempo e modo.

Destarte, não tendo a parte autora providenciado a citação das partes rés nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73 (aplicando-se a teoria do isolamento dos atos processuais), conforme julgado a seguir transcrito:

AÇÃO DE COBRANÇA. (...). O art. 14 do Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles o diferente. (...). (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).

Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional, litteris:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. § 2o

Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o

Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento (original sem destaque).

Em reforço ao entendimento acima esposado, trago à colação os seguintes julgados, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CC DE 2002. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. É incumbência do Autor, não apenas indicar o réu, como também e, principalmente, trazer aos autos a sua localização de forma a garantir a eficaz citação ou, ao menos, requerer a citação por edital. II. O pedido de conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução ocorreu 3 (três) anos após a prescrição, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. III. Não se trata de prescrição intercorrente, na medida em que esta pressupõe a citação válida e regular e consequente estabilização da demanda. IV. Recurso improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 12090073680, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO INTERESSADO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1- Ação de busca e apreensão ajuizada em 18/12/2009. 2- Sentença de prescrição proferida em 08/01/2015, sem que tivesse sido efetivada a citação da parte ré, por inércia da parte interessada, que não deu andamento ao feito. 3- Aplicável à hipótese o prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no artigo 206, § 5º do Código Civil. 4- Sentença mantida. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00292658820098190208, Relator: Mônica de Faria Sardas, Vigésima Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/06/2016, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/06/2016)

Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do devedor. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Possibilidade. Manutenção. 1. A sentença deve ser mantida, isso porque a ação fora ajuizada em 19/12/2007 e até a presente data a parte autora, ora recorrente, não conseguiu localizar o réu/devedor. 2. Com efeito, uma vez ajuizada a demanda, compete ao autor se desincumbir do ônus de promover a citação do réu, inclusive indicando o lugar onde deve ser encontrado, observando o transcurso do prazo prescricional. 3. Na hipótese, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do enunciado nº 298 da Súmula desta Corte: "É de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição da Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, aplicando se no caso o disposto no art. 206, § 5º, I, do CCB.". Ressalta-se, ainda, que na hipótese dos autos operou-se a prescrição comum ou ordinária. Isso porque a prescrição somente é interrompida com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação, de acordo com as previsões contidas no art. 202, I, do Código Civil e art. 219, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. 4. De fato, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do quinquídio legal, a citação do demandado não foi realizada até a presente data. 5. Noutro giro, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário, pois, compulsando os autos, verifica-se que as diligências requeridas pelo Banco autor no sentido de obter o endereço de devedor foram deferidas e cumpridas, de modo que a ausência de citação não ocorreu por delongas nos mecanismos da Justiça. 6. Desse modo, considerando que até a presente data o devedor não foi citado, com sucessivas idas e vindas dos autos acrescidas de expedição de cartas precatórias e inúmeras diligências infrutíferas, inclusive com expedições de ofícios para vários órgãos, a sentença que reconheceu a prescrição do direito do Banco autor não merece qualquer reparo. 7. Negativa de seguimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00147213920078190023, Relator: Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, Vigésima Sétima Câmara Cível/Consumidor, Data de Julgamento: 29/05/2015, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2015)

Não é outro o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 219 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A compreensão exarada na origem, quanto a não interrupção do prazo prescricional em virtude da ausência de citação válida nos prazos constantes dos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, imputada exclusivamente à parte demandante, não merece reparos, pois em consonância com a lei de regência, bem como com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça sobre o tema. Efetivamente, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que a demora da citação deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ, circunstância peremptoriamente afastada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.865/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) (sem grifos no original).

Entendo portanto, que deva ser reconhecida por este Juízo a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, nos termos do artigo 219, § 5º do CPC/73, ex officio, ombreando-me no artigo 487, II do CPC/15 c/c arts. 924 e 925 do CPC, DECLARO PRESCRITA a pretensão da parte autora em receber os valores pleiteados na presente ação.

Condeno a parte autora em custas processuais, não havendo condenação em verba honorária por ausência de citação. Eventuais custas pagas e não diligenciadas deverão ser requeridas perante à UNAJ.

Ficam as partes desde já advertidas de que a oposição de embargos de declaração afastadas das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringente ou protelatório, sujeitar-lhes-á a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. Na hipótese de interposição de recurso de apelação (STJ Recurso Especial nº 1.698.344/MG, 2017/0231166-2), por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo juízo “a quo” (artigo 1.010, CPC/2015), sem nova conclusão, determino, desde já, a intimação da parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Do mesmo modo, em havendo recurso adesivo, também dever-se-á intimar a parte contrária, para oferecer contrarrazões. Após, também sem nova conclusão, remetam-se os autos à superior instância, para apreciação do recurso de apelação e/ou adesivo, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital

CIMENTOS DO BRASIL S/A
interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a sentença merece reforma, apresentando as seguintes
razões recursais
:

Alega que a sentença se baseou exclusivamente na suposta inércia da parte autora, sem considerar a morosidade do Judiciário, especialmente no período em que o processo tramitava em autos físicos.

Diz que o processo foi marcado por períodos prolongados de inatividade atribuíveis ao juízo, que demorou a praticar atos simples, como despachos e decisões sobre requerimentos protocolados pela apelante.

Aponta que houve diligência constante por parte da autora, que realizou diversas petições, recolheu custas e impulsionou a marcha processual em busca de citação dos réus e satisfação do crédito.

Alega que a fundamentação da decisão se limitou a prescrição da pretensão em razão da suposta inércia provocada exclusivamente pela parte autora sem observar que que , enquanto porque “houve MOROSIDADE de atos do próprio judiciário, principalmente enquanto o processo tramitava em autos físicos”.

Apresenta um histórico dos atos processuais pendentes e ações promovidas por sua parte, destacando:

Atrasos significativos na apreciação de requerimentos, como o pedido de citação por edital, que ficou pendente de análise por 11 anos.

A realização de pesquisas e bloqueios de bens em várias ocasiões, com custas pagas tempestivamente.

A migração do processo para o sistema PJe, o que também impactou na celeridade.

Argumenta que:

A responsabilidade pelo lapso temporal na tramitação é majoritariamente do Poder Judiciário.

Aplicam-se os princípios da cooperação e da primazia do mérito (arts. 6º e 317 do CPC), bem como a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não justifica a prescrição ou decadência.

Não há desídia por parte da autora, tendo esta se manifestado reiteradamente ao longo do processo e demonstrado interesse no prosseguimento da ação.

Por fim, requer:

A anulação da sentença que declarou a prescrição da pretensão executória.

O retorno dos autos à instância de origem, com a determinação de regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do recurso de apelação.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da prescrição declarada na sentença de ofício, sob o argumento de que, após 18 anos de tramitação do processo, a parte autora não promoveu a citação válida dos réus, sendo o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Inicialmente, cumpre pontuar que o instituto da prescrição, além de ser regido pelo interesse público na pacificação das relações jurídicas, também deve ser interpretado de modo a observar os
princípios da razoabilidade e da cooperação processual
, conforme preconizam os arts. 6º, 8º e 317 do CPC/15.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 106, de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes exclusivamente ao serviço judiciário,
não pode ser imputada ao autor
para efeitos de prescrição ou decadência".

No caso dos autos
, verifica-se que o processo, ajuizado em 08/07/2005, tramitou por longos períodos de inatividade que não podem ser atribuídos à inércia da parte autora, mas sim à
morosidade do Poder Judiciário
, especialmente no período em que os autos ainda tramitavam fisicamente.

A apelante demonstra, com documentos e histórico processual anexado aos autos, que:

Apresentou sucessivos requerimentos visando à localização e citação dos réus, incluindo a solicitação de citação por edital, que permaneceu pendente de análise por
11 anos
;

Realizou diligências para pesquisas de endereços, bloqueios de bens e outras providências para efetivar a citação, arcando com os respectivos custos;

Não se manteve inerte, tendo adotado todas as medidas ao seu alcance para viabilizar o andamento do processo.

Nesse contexto, não se pode admitir que o transcurso do prazo prescricional seja imputado exclusivamente à parte autora, em razão de demora na prática de atos que competiam ao próprio Poder Judiciário.

Ademais, como bem observa a apelante, a ausência de citação válida dos réus não decorreu de desídia da parte autora, mas sim de uma série de entraves que fogem à sua esfera de atuação, configurando hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ.

Outrossim, a aplicação dos
princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual
impõe ao magistrado o dever de promover, sempre que possível, a solução definitiva dos conflitos de interesses submetidos à sua jurisdição, evitando a extinção prematura de processos por motivos que possam ser superados, como no presente caso.

Portanto,
não há elementos que justifiquem a imputação de inércia à parte autora
ou o reconhecimento da prescrição com base na ausência de citação válida, uma vez que a demora na tramitação processual decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade.

Dessa forma,
a sentença deve ser reformada
, afastando-se a prescrição declarada de ofício, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA
, para reformar a sentença de primeiro grau,
afastando a prescrição declarada de ofício
e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com a prática de todos os atos necessários à efetivação da citação dos réus e subsequente instrução da demanda.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025